Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há omissão no voto condutor do acórdão quando a matéria sequer foi posta em discussão por meio de apelação. O recurso ora interposto não se presta ao objetivo perseguido pela autora/embargante, no sentido de que sejam alterados os parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.